Tribunal: TJMT
Processo: 1022667-43.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022667-43.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), CARLOS APARECIDO MARCONDES TOLEDO - CPF: 915.236.721-53 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 057.384.261-26 (VÍTIMA), L. D. S. M. T. - CPF: 075.948.341-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA - CONDENAÇÃO – CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO - REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA PARA O REEXAME DE PROVAS E COMO UMA SEGUNDA VIA RECURSAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Inviável o pedido revisional, se este constitui, na verdade, mera apreciação das provas já analisadas e teses enfrentadas, que serviram de fundamento à condenação do acusado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional interposta por
Carlos Aparecido Marcondes Toledo
, tirada em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reduzir as penas basilares, readequando a sanção final, mantendo nos demais termos a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 217-A c/c 226, II, c/c 71, e artigo 147, caput, todos do Código Penal.

O requerente almeja sua absolvição, sob o fundamento de que o julgamento foi contrário à prova dos autos, especialmente diante das contradições existentes no depoimento da vítima, que demonstra não ter havido contato físico entre o acusado e ela, colocando em dúvida a materialidade delitiva, tanto no crime de estupro de vulnerável como no crime de ameaça. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de estupro para o delito de importunação sexual, previsto no art. 215-A do CP.

Não houve pedido liminar.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no Id. 238521152, opinou pelo não conhecimento da ação revisional.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

É sabido que a revisão criminal tem natureza jurídica de ação penal originária cujo escopo é a desconstituição de sentença penal com trânsito em julgado, ou seja, tem caráter rescisório e, portanto, só é cabível nas hipóteses excepcionais e taxativas previstas no artigo 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reapreciação de teses já debatidas e interpretadas dentro do âmbito ordinário de plausibilidade do julgador.

No caso, trata-se de revisão criminal, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP – sentença condenatória contrária à evidência dos autos -, em que se busca a absolvição nos autos da Ação Penal n. 1010360-14.2022.8.11.0037, ao argumento de que as contradições existentes no depoimento de vítima colocam em dúvida a materialidade delitiva.

A sentença foi objeto de recurso de apelação interposto pela defesa, que foi parcialmente provido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, que apenas adequou a sanção imposta, “
a fim de reduzir as penas basilares, readequando a sanção final ao patamar de 17 (dezessete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão – crime de estupro de vulnerável –, e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção – crime de ameaça –, a ser cumprida em regime prisional inicial fechado, bem como para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada vítima, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n. 1010360-14.2022.8.11.0037
.” (Id. 233294177).

O acórdão transitou em julgado em 16/11/2023, conforme certidão acostada no Id. 191194157 dos autos do recurso de apelação (ApCrim 1010360-14.2022.8.11.0037).

Pois bem.

O pleito revisional não merece conhecimento.

É que, não obstante as alegações da defesa, a matéria questionada foi exaustivamente enfrentada pelo
decisum
vergastado, com análise de todo conjunto probatório e interpretação da legislação aplicável, de acordo com a decisão proferida.

O recurso de apelação interposto pelo requerente foi parcialmente proferido, apenas para adequação da reprimenda imposta em acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, restando assim ementado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA – ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONDUTAS DELITIVAS DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AO FEITO – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS – RELEVÂNCIA PROBANTE DIFERENCIADA – VERSÃO DAS OFENDIDAS CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS –– NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 217-A PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL
– IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE – VIOLÊNCIA ABSOLUTAMENTE PRESUMIDA – ATOS LIBIDINOSOS DE ELEVADA GRAVIDADE –
3. VINDICADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO
– PARCIAL ACOLHIMENTO – REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO CRIME – SUBSISTENTE OS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU –
4. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA PARA REPARAÇÃO DOS DANOS ÀS VÍTIMAS OU A REDUÇÃO DO MONTANTE –
POSSIBILIDADE – VALOR DESARRAZOADO FACE À CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU –
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável e de ameaça ficaram amplamente comprovadas nos autos, além de qualquer dúvida razoável, sendo inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo, em especial pelas declarações das vítimas que se encontram corroboradas por outros elementos de prova carreado ao feito, demonstrando que o réu praticou diversos atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua enteada e sobrinha, além de ameaçar de morte a genitora da infante, que era sua convivente à época dos fatos.

2.
Uma vez comprovado que o acusado praticou vários atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, com a sua enteada e sobrinha, menor de 14 (quatorze) anos de idade, portanto, mediante presunção absoluta de violência, fica configurado o delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal, sendo inviável a desclassificação para o crime previsto no art. 215-A do mesmo código, por força do princípio da especialidade.

3.
De rigor a redução das penas basilares, haja vista que foram utilizados fundamentos inidôneos, com elementos integrantes do próprio tipo penal, que não ultrapassaram o normal previsto pela espécie e não são aptos a elevar a pena-base, subsistindo apenas os maus antecedentes do réu, de modo que as sanções bases devem ser reduzidas.

4.
Não há falar em afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos causados às vítimas, uma vez há pedido expresso nesse sentido nos autos, devendo, porém, ser readequado o quantum indenizatório estabelecido em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.
Recurso de apelação criminal conhecido e parcialmente provido.” (Id. 233294177).

Vê-se que a decisão objurgada afigura-se suficientemente fundamentada e embasada no material probatório colhido durante a instrução, donde se conclui que há provas seguras de autoria e materialidade dos delitos imputados ao requerente, baseado também, nas palavras coerentes e incriminatórias das vítimas.

Vejamos,
in verbis
:

“[...] Verte da denúncia (ID 167126439) que, em datas incertas, na residência da família, situada na Rua Biguá, nº 774, no bairro Guterres, na cidade de Primavera do Leste/MT, o apelante CARLOS APARECIDO MARCONDES TOLEDO, praticou atos libidinosos com sua enteada e sobrinha, L. dos. S. M. T., a qual era menor de 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos (FATO I).

Além disso, dispõe a exordial acusatória que, no dia 26/12/2022, ameaçou sua convivente Juliana Aparecida dos Santos, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, no âmbito de relação íntima de afeto.

Dessume-se da inicial que a vítima noticiou que seu tio e padrasto, ora acusado, rotineiramente passava as mãos em suas nádegas e a abraçava pelas costas, esfregando o órgão genital; bem como o réu em certa data levantou seu vestido para visualizar sua vagina.

Consta que, em decorrência disso, o Conselho Tutelar encaminhou a menor para residir com os avós maternos em julho/2022. Prossegue a narrativa da peça acusatória que, no dia 26/12/2022, o apelante, inconformado com a mudança de moradia de sua enteada, exigiu seu retorno e enviou mensagem para sua convivente (genitora da menor), ameaçando-a de morte.

Extrai-se ainda que, diante do não atendimento da sua exigência, o réu foi até a residência dos avós da infante, visando concretizar as ameaças, porém a Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão em flagrante delito do recorrente (FATO II).

(...)

1. Do pedido de absolvição dos delitos

A defesa postula em suas razões recursais a absolvição do apelante em razão da insuficiência de provas para embasar a condenação, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a incidência do princípio do in dubio pro reo.

Argumenta que o réu negou a prática criminosa e que as declarações da vítima são contraditórias e desprovidas de credibilidade, aduzindo ainda que as provas judicializadas produzidas nem sequer apontam que ocorreu contato físico entre eles, elemento este essencial para a configuração do delito insculpido no art. 217-A do CP.

Por outro lado, sustenta que as condutas criminosas (atos libidinosos) teriam ocorrido em frente a familiares, portanto, não houve conotação sexual. E, quanto ao crime de ameaça, aduz que não é suficiente “meras palavras ditas ao vento”, sem qualquer cunho intimidatório.

No entanto, com a minuciosa análise dos elementos de prova produzidos durante ambas as fases processuais, verifico que a pretensão absolutória não merece amparo.

A materialidade das infrações penais está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 167126267); do boletim de ocorrência (ID 167126270); do termo de representação criminal da vítima Juliana (ID 167126658); do relatório elaborado pelo Conselho Tutelar (ID 167126440); além da prova oral colhida durante a persecução penal.

Ainda quanto à ocorrência material do delito de estupro de vulnerável, esclareça-se que os fatos narrados na denúncia e pelos quais o apelante foi condenado consistem em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como passar as mãos nas nádegas da vítima, abraçá-la encostando o pênis ereto em seu corpo, beijar próximo à sua boca e abraçá-la pelas costas, atos estes que não deixam vestígios passíveis de serem aferidos por meio da perícia.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar CARLOS APARECIDO MARCONDES TOLEDO nos eventos ilícitos e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que, em ambas as fases processuais, a vítima L. dos S. M. T. prestou declarações uníssonas e detalhadas, sendo categórica ao indigitá-lo como o autor dos atos libidinosos perpetrados contra ela, além de sua palavra estar corroborada por outras provas judicializadas.

(...)

No dia 14/10/2022, as conselheiras foram conversar com a genitora da adolescente, Juliana, e ficou acordado de ela permanecer na casa dos avós.

Nesse sentido, foram as declarações uníssonas das conselheiras tutelares Rosilene Cristina Novaes de Souza, Kaínny Castanon Nunes e Camila Cabral Souza, perante a autoridade judiciária.

As aludidas testemunhas esclareceram em Juízo que, quando foram conversar com os avós da vítima L. dos S. M. T., eles demonstraram ter muito medo do réu CARLOS APARECIDO, inclusive estavam com receio de acolher a menor, embora tenham aceitado visando a proteção dela; que os avós relataram que o acusado perpetrava ameaças e por isso temiam ficar com a adolescente; ademais, lhe disseram que suspeitavam de algumas atitudes do apelante em relação à ofendida, as quais demonstravam a veracidade dos abusos que teria sofrido.

Outrossim, as conselheiras asseveraram que, na visita que fizeram na residência dos avós maternos e conversaram melhor com a adolescente, esta relatou-lhes os abusos sofridos pelo recorrente, narrando os detalhes das condutas perpetradas por ele, acima mencionadas.

A testemunha Kaínny, ao relatar minuciosamente o acompanhamento que o Conselho Tutelar fez com a infante, ponderou que no dia que fizeram a primeira visita na residência do recorrente e de Juliana perceberam que a ofendida L. dos S. M. T. era a mesma pessoa que entrou em contato anteriormente com o Conselho Tutelar, por mensagens no celular. Afirmou que a vítima lhes contou sobre os episódios do vestido e da televisão, dizendo que “ela sustentou em relação que ele levantou o vestido dela e perguntou se ela só tava de calcinha por baixo e também em relação ao que ele falou em respeito que iria abusar dela, como na reportagem, ela sustentou essa informação” (sic).

A testemunha Rosilene Cristina narrou ainda que na última visita que fizeram, durante o acompanhamento do caso, obtiveram a informação de que o recorrente estava preso porque ele foi na residência dos avós da vítima L. dos S. M. T. e queria tirar ela a força do local.

E ainda, a testemunha Camila esclareceu que na primeira visita, a qual efetivamente participou, a menor ficava olhando como se quisesse pedir ajuda, quando então ela foi conversar a sós com a adolescente, a qual implorava para sair da residência; e que, durante o acompanhamento da vítima pelas outras conselheiras, esteve “a par” da situação de que os familiares tinham medo do apelante.

Ocorre que o recorrente não aceitava que a vítima L. dos S. M. T. residisse com os avós e, desde então, começou a efetuar ameaças a fim de que a genitora da menor, Juliana, levasse ela de volta para a residência do casal, a qual se negava.

Nesse contexto, no dia 26/12/2022, os fatos foram noticiados à Polícia, que foi acionada, em razão das ameaças de morte que o apelante CARLOS APARECIDO proferiu contra Juliana, uma vez que queria retirar a menor a força da casa dos avós, sendo que a guarnição da Polícia Militar efetuou a prisão do réu, o qual estava em frente à residência dos avós (FATO II).

Os policiais que atenderam a ocorrência, Josimar André da Silva e Diego Alexandre da Cunha de Lourdes, narraram, em sede inquisitiva, que atenderam a solicitação via rádio e foram até o local do fato, onde as vítimas lhes relataram que o apelante estava ameaçando sua convivente de morte por se recusar a levar a filha de volta para a residência deles, local este onde a menor vinha sofrendo abuso de cunho sexual por parte do acusado, sendo-lhes detalhado alguns fatos que ocorreram; informou-lhes ainda que o Conselho Tutelar já tinha sido noticiado sobre a situação e tomou a medida de retirar a infante da residência e a encaminhou para a casa dos avós maternos, visando evitar que acontecesse algo pior, considerando que o réu é muito violento e já ficou preso por vários anos pelo crime de estupro, de modo que foram informados que ele é reincidente de delito dessa natureza; e que fizeram busca pessoal no apelante, oportunidade em que constataram que ele estava com tornozeleira eletrônica, a qual estava desligada.

Nessa data foi registrado o boletim de ocorrência, sendo narrado a respeito de ambos os fatos criminosos que ora se examina – os abusos sofridos pela vítima L. dos S. M. T. (FATO I) e as ameaças sofridas pela vítima Juliana (FATO II).

Importante trazer as declarações detalhadas acerca dos delitos prestadas pela ofendida Juliana Aparecida dos Santos perante a autoridade policial, in verbis:

“QUE a vítima relata que é convivente com o suspeito CARLOS APARECIDO MARCONDES TOLEDO, por ha três anos e que deste relacionamento tem um casal de gêmeos, hoje com dez dias de vida e se encontram na UTI no hospital São Lucas e mais uma filha de um ano e oito meses; QUE a vítima relata o suspeito sempre foi muito agressivo e ignorante dentro de casa; QUE a vítima tem uma filha de outro relacionamento, atualmente com 14 anos (LUANA); QUE o suspeito começou a ter muito ciúme da menina de não aceitar que a menina brincasse na rua ou com outras crianças; QUE a vítima relata que devido a esse excesso de ciúmes , começou a observar a forma que o suspeito olhava e tratava a sua filha, com brincadeiras de mal gosto de cunho sexual, como por exemplo, agarrar a menina por trás, esfregando o órgão genital nela, dando tapas nas nádegas da menina; QUE sua filha reclamava do tal comportamento do padrasto, porem o suspeito dizia que estava "apenas brincando"; QUE sua filha não suportando mais os assédios por parte do suspeito, ligou para o conselho e pediu apoio para que ela fosse morar com os avós materno; QUE quando o suspeito soube que o conselho iria tirar a menina e levar para os avós o mesmo passou a ameaçar a vítima dizendo que ninguém tirava a menina de lá, que se fosse preciso ele derramaria sangue mas ninguém tocaria na menina; QUE em julho/2022 a menina foi morar com os avós e desde então o suspeito não deixa a vítima em paz, querendo que a vítima vá a qualquer custo pega a menina de volta e levar para a casa; QUE o suspeito passou a ameaça a vítima dizendo que se a vítima não pegasse a menina de volta, a coisa ia ficar feia pro lado dela e dos pais dela, que irá matar todo mundo; QUE a vítima com medo, disse ao suspeito que buscaria a menina na data de hoje; QUE a vítima foi para a casa do seus pais e ao chegar na residência dos avós passou a receber mensagens de ameaça do suspeito, dizendo que iria invadir a casa dos avós e iria arrancar a menina na força de lá e que a vítima podia esconder aonde fosse que ele a encontraria e lhe mataria; QUE a vítima temendo que algo pudesse acontecer com a sua vida e a vida de sua filha e de seus pais, resolveu chamar a polícia e quando a polícia chegou encontrou o suspeito na frente da residência, conforme prometera; QUE a vítima relata que o suspeito tem diversas passagens pela polícia, inclusive o suspeito já foi preso por estuprar a própria filha; QUE a vítima teme pela vida de suas filhas (da de um ano e oito meses e a gêmea que acabara de nascer) com o suspeito, devido o seu passado; QUE a vítima afirma que morre de medo do suspeito e que deseja manter distância do suspeito para proteger seus filhos, pois teme pelo pior; QUE a vítima manifesta o desejo de representar criminalmente contra o suspeito e requer medida protetiva” – ID 167126650, destaquei.

Em sede judicial, a vítima Juliana ratificou suas declarações, afirmando que sofreu diversas ameaças de morte por parte do apelante, o qual não aceitava que sua filha L. dos S. M. T. morasse com seus genitores.

Relatou que a adolescente foi residir com os avós em decorrência de uma denúncia que fizeram, esclarecendo que, antes de o Conselho Tutelar ir até sua residência, ela já tinha feito uma reunião com a família e pedido para seu genitor (avô na menor), levá-la para a casa dele, mas o recorrente não aceitou que ela saísse de casa e falou que “só saía de lá, depois que derramasse sangue” (sic).

Ao ser questionada se alguma vez percebeu algum comportamento diferente do acusado em relação a menor, algum interesse que não era de padrasto e enteada, Juliana asseverou que sim, que já tinha notado e por essa razão é que pediu para seu genitor levá-la de sua casa, emocionando-se bastante enquanto relatava tais fatos.

Além do mais, disse que a filha não lhe contou sobre os abusos e que sua genitora (avó da menor) é que tomou conhecimento por ela, mas afirmou que sim, que sentia que tinha alguma coisa errada, afirmando que percebia que tudo era diferente em relação à adolescente, o modo de brincar, de conversar e de tocar.

De acordo com a narrativa prestada em mais de uma oportunidade pela vítima L. dos S. M. T., o recorrente abusou dela sexualmente, perpetrando atos libidinosos, além de ameaçá-la de causar mal injusto e grave caso o denunciasse, bem como ameaçar e brigar com sua genitora, e, por não aguentar mais a situação, procurou o Conselho Tutelar, visando morar com seus avós e fazer com que cessasse as condutas delitivas.

Convém trazer o depoimento prestado pela citada ofendida na Delegacia, na presença da sua genitora Juliana, in verbis:

“relata que morava com sua genitora e que a relação era muito tranquila, até que sua genitora resolveu morar com o suspeito CARLOS APARECIDO MARCONDES TOLEDO, que é irmão de seu pai biológico; QUE desde que seu padrasto foi morar na residência, a vida da família virou um inferno; QUE o suspeito abusava psicologicamente de sua mãe, aproveitando da situação psicologicamente , pois a mesma sofre depressão; QUE as brigas eram constante e cada vez pior, com palavras que machucava muito a sua mãe; QUE o suspeito começou a ter umas atitudes muito suspeita com a vítima, como por exemplo, a vítima relata que certa vez, estava com um vestido e o suspeito chegou e ergueu o vestido da vítima e perguntou se a mesma estava usando calcinha e ficou olhando para a vagina da vítima; QUE de imediato a vítima abaixou o vestido e saiu de perto; QUE no outro dia, ambos estavam assistindo telejornal onde estava passando uma matéria sobre uma menina que havia sido abusada sexualmente pelo padrasto e que na hora da matéria, o suspeito olhou para a vítima e disse ‘eu vou abusar de você também’; QUE segundo a vítima, sempre que estava distraída, o suspeito passava a mão em sua nádegas; QUE o suspeito tinha uma mania de abraça a vítima por trás, encostando o órgão genital em sua costa; QUE diante de todos estes abusos tanto para o seu lado como as pressões psicológicas para o lado de sua mãe, a vítima resolveu pedir ajuda ao conselho tutelar para que ela pudesse ir morar com os avós, uma vez que já estava ficando com medo das atitudes de seu padrasto; QUE nunca denunciou o caso à polícia pois o suspeito sempre ameaçava sua mãe e a vítima , dizendo que se elas o denunciasse, que ele iria pegar um ano ou dois de prisão e sairia e elas podia ter certeza, que após sair da cadeia, ira matar um por um, até mesmo seus avós; QUE desde que foi morar com seus avós, o suspeito não deu paz mas para a sua mãe, querendo que a mesma lhe trouxesse de volta para a casa; QUE a vítima afirma que tanto ela , quanto a sua mãe tem muito medo do suspeito e que não deseja nunca mais morar com o mesmo” – ID 167126666, destaquei.

Pelo que se dessume do feito, a vítima L. dos S. M. T. foi ouvida judicialmente por meio do depoimento sem dano, ocasião em que ela confirmou a versão anteriormente apresentada, a qual inclusive guarda sintonia com seus relatos prestados perante o Conselho Tutelar. [...]”

Também foi muito bem rechaçado no acórdão objurgado a impossibilidade de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, vejamos,
in verbis
:

“2.
Do pedido de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o de importunação sexual
:

Subsidiariamente, a defesa alega que as condutas praticadas pelo apelante se amoldam ao
delito tipificado no

art. 215-A do Código Penal
, ao argumento de que não se revestiram de gravidade suficiente à conduta prevista no art. 217-A do CP, alegando que foram atos de “pouca consistência”, “pouca profundidade”, destacando que foram diversos da conjunção carnal.

Sem razão, contudo.

Como é cediço, o art. 217-A do Código Penal consiste em tipo penal de natureza mista alternativa ou de ação múltipla, de modo que o
delito de estupro de vulnerável
, com a redação dada pela Lei n.º 12.015/2009,
não pune apenas a prática de conjunção carnal com menor de 14 (quatorze) anos
, mas sanciona criminalmente também a conduta de
constranger a vítima a praticar ou permitir que com ele se pratiquem
outros atos libidinosos
, os quais podem se aperfeiçoar de diversas formas
, dentre as quais se inserem o toque nas partes íntimas, os contatos voluptuosos, as carícias lascivas, etc., consumando-se o crime, via de regra, com o contato físico entre o agressor e a vítima.

Nesse sentido é a lição de Guilherme NUCCI, in verbis:

“13.
Ato libidinoso
: é o ato voluptuoso, lascivo
, que tem por finalidade satisfazer o prazer sexual,
tais como
o sexo oral ou anal,
o toque em partes íntimas
, a masturbação, o
beijo lascivo
, a
introdução na vagina dos dedos
ou de outros objetos,
dentre outros
”. (Nucci, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 690) – destaquei.

Idêntica é a orientação jurisprudencial do e. STJ:

“(...) 6. É pacífica a compreensão de que o estupro de vulnerável
se consuma
com a prática de
qualquer ato de libidinagem
ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado por esta Corte Nacional”. (HC n. 583.369/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 29/9/2021).

In casu, conforme sobejamente demonstrado no item anterior deste voto, as provas produzidas atestam que o apelante CARLOS APARECIDO perpetrou diversos atos libidinosos com a vítima L. dos S. M. T., menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos, praticando várias condutas lascivas.

Assim, tendo os atos libidinosos se aperfeiçoado na íntegra, deve-se considerar consumado o delito de estupro de vulnerável, pois, embora a d. defesa invoque o princípio da proporcionalidade a fim de postular a providência desclassificatória, sabe-se que
não é dado ao julgador
, em clarividente ativismo judicial, por questões de política criminal,
negar vigência ao tipo penal em que subsumida a conduta do réu, amoldando-a ao crime menos gravoso ou à forma tentada
, apenas por entender, em determinado caso incidental, que se trata de ato de menor gravidade, menos ainda é possível considerar atípica a conduta, providências que configurariam violação ao princípio da legalidade.

Dito de outra forma, a gravidade concreta da conduta deve ser valorada pelo magistrado ao analisar a culpabilidade do agente enquanto juízo de intensidade do dolo ou grau de culpa, por ocasião da aplicação da pena,
e não na tipificação do delito.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes do e. STJ:

“(...) Nessa linha, ao contrário do decidido pela Corte de origem e também em respeito ao princípio da proporcionalidade, a gravidade da conduta não pode ser considerada para a tipificação do delito, mas deve incidir na culpabilidade do agente, para aplicação da sanção penal”. (AgRg no REsp 1597135/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

“1. É uníssono nesta Corte Superior o entendimento de que o crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, sucedâneo ou não de conjunção carnal, e que revele a intenção lasciva do agente, sendo também
inadmissível que o julgador, de forma manifestamente contrária à lei e utilizando-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconheça a forma tentada do delito ou a desclassifique para contravenção penal, em razão da alegada menor gravidade da conduta
”. (AgRg no AREsp n. 1.067.155/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/4/2018) – grifei.

“3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
o momento consumativo do crime de estupro de vulnerável ocorre com a simples prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente, no caso, em passar a mão na genitália da vítima
, de uma criança que, à época dos fatos, possuía nove anos de idade. 4. Inadmissível a pretendida desclassificação para a forma tentada pela menor gravidade da conduta, fundamentada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque a proporcionalidade não é critério de aferição da consumação do delito”. (AgRg no AREsp n. 1.639.005/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 13/8/2020) – destaquei.

A título de mera argumentação, destaco que, ainda que se considerasse possível a desclassificação da conduta tão somente com base na maior ou menor gravidade dos atos libidinosos praticados contra a vulnerável, a meu ver,
as práticas lascivas apuradas no caso não apresentam a singeleza que conduziria a encará-las como menos reprováveis.

Destarte, a vítima L. dos S. M. T., era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos, de modo que o delito revestiu-se de

violência presumida
e, contatando-se
o emprego de violência
na conduta do apelante, de rigor a manutenção da classificação típico-jurídica do
estupro de vulnerável
, com fulcro no
princípio da especialidade
, pois
o tipo penal pretendido neste recurso não abrange a presença deste elemento especializador
.

Sobre o tema ora em debate, convém trazer o entendimento do
STJ
e do
STF
:

“5. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal,
não é possível a desclassificação da conduta tipificada no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) para a figura típica prevista no art. 215-A do Estatuto Repressivo (importunação sexual)
, na hipótese em que o agente pratica ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra
vítima menor de 14 (quatorze) anos
, independentemente de violência ou grave ameaça,
em razão o princípio da especialidade
. Precedentes. 6. (...). 7. Habeas corpus não conhecido”. (
STJ
– HC 609.855/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) – destaquei.

“
5. Os elementos típicos: a) prática de ato libidinoso e b) vítima menor de 14 anos de idade, configuram o crime mais grave do artigo 217-A do Código Penal
, independentemente da adesão da vítima ao ato (§ 5º),
afastando-se a incidência da norma subsidiária instituidora do crime menos grave previsto pelo artigo 215-A do mesmo diploma legal
. (...).
8. O artigo 65 da Lei das Contravenções Penais é inaplicável quando presentes os elementos especializadores
que atraem a incidência dos artigos 213, 215-A e 217-A do Código Penal. 9. In casu,
o paciente praticou ato libidinoso com criança de cinco anos de idade e foi acertadamente condenado em sede de recurso especial à pena de oito anos de reclusão, em razão da prática do delito de estupro de vulnerável
, previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal”. (
STF
- HC: 134591 SP- SÃO PAULO 4000832-17.2016.1.00.0000, Relator: Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão: Min. Alexandre de Moraes Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-274 11-12-2019) – grifei.

É também o entendimento desta C. Câmara Criminal:

“(...) IV. Comprovada a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal pelo apelante contra a enteada de apenas sete anos de idade, está configurado o delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do CP, não sendo possível a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do CP”
. (N.U 0002427-61.2017.8.11.0108, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJe 02/06/2020) – negritei.

Conserva-se
, assim, a classificação típico-jurídica da conduta. [...]”

Dessa forma, é cristalino que não se observa na decisão atacada qualquer contrariedade à evidência dos autos, condição
sine qua non
para o cabimento da presente ação originária, consoante preceitua o art. 621, I, do CPP, ao revés, o que se configura é mero intuito de se utilizar da via revisional para reexaminar tema exaustivamente enfrentando, cobrindo-a com o manto de novel apelação, o que, por óbvio, desconfigura sua natureza e obsta sua admissibilidade.

No mesmo sentido manifestou o douto Procurador de Justiça ao consignar que “
se a pretensão do requerente, manifestamente, não visa a correção de erros ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, a presente revisional não tem plausibilidade
.”

Nesse contexto, o requerente, na verdade, busca a sua absolvição em uma nova interpretação e reavaliação das provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de revisão criminal, sob pena de nova instância recursal inexistente no ordenamento jurídico.

A jurisprudência tanto deste Sodalício quanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, trilha o mesmo norte, vejamos,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÂNSITO EM JULGADO –

CRIMES DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENDIDA NULIDADE POR CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS COM DÚVIDAS E INCERTEZAS – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO OU, DE PROVA SUBSTANCIALMENTE NOVA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
As teses acusatórias e de defesa foram feitas de forma pormenorizada na sentença e no acórdão, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos, os quais amparam a condenação do apelante, conforme será assentado na sequência desta decisão.

No acórdão reconheceu que a simples negativa de autoria pelo requerente, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório. É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos. Assim, a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso. Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária
.
” (N.U 1003281-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. GESTÃO FRAUDULENTA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA (LEI N. 7.492/1986). VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INVIABILIDADE.DECISÃO FUNDAMENTADA NA IMPERTINÊNCIA DA PROVA. INTERPOSTA REVISÃO CRIMINAL FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS, COMO NOVA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A SUSTENTAR O PEDIDO REVISIONAL. QUESTÃO JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE SUPERIOR EM HABEAS CORPUS ANTECEDENTE. 1.
É possível o indeferimento de produção de prova que o magistrado considerar desnecessária ou protelatória, desde que de maneira fundamentada, como no caso dos autos, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.1.1. No caso, a Corte de origem rechaçou o pedido revisional sob a alegação de cerceamento de defesa, porque o indeferimento do pedido de perícia contábil foi feito de forma fundamentada pela sentença e pelo acórdão da apelação. Assim, não há falar em cerceamento de defesa.1.1.Ademais, [o] Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016).
2.Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021).2.1. Ademais, esta Corte Superior já se posicionou a respeito da inexistência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena dos recorrentes, por ocasião do julgamento do HC n. 351.960/SP, de modo que é inviável novo pronunciamento a respeito da mesma questão.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.193.324/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) (destaquei)

Como se vê, a inadmissibilidade da presente revisional é patente.

Com esses fundamentos,
julgo extinta a ação revisional, sem resolução de mérito
, nos ternos do art. 485, inc. IV, do CPC, por força do art. 3º, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024